Tribunal: STF
Processo: ARE 1355359
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DA MAJORAÇÃO DA MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA) PROMOVIDA PELA RESOLUÇÃO N 20/2017 POR O VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DO PARANÁ. (I) PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO TRIBUTÁRIA EM AÇÃO COLETIVA. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO APLICÁVEL SOMENTE ÀS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. LEGITIMIDADE DOS SINDICATOS PARA DEFENDER OS INTERESSES DE SEUS FILIADOS. ART. 8º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º, DA LEI N 7.347/1985, NÃO APLICÁVEL AO O CASO EM TELA. (II) ALEGAÇÃO DE VALIDADE DA RESOLUÇÃO SEFA NO 20/2017. NÃO CABIMENTO. MVA QUE INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DO ICMS EXIGIDO NA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 8, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR N 87/96. AUMENTO DA BASE DE CÁLCULO QUE É O CONSIDERADA MAJORAÇÃO DO TRIBUTO, NOS TERMOS DO §1º DO ART. 97 DO CTN. NORMA ESTADUAL QUE DEVE RESPEITAR O PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTO NO ART. 150, III, ALÍNEA B), DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MODIFICAÇÃO QUE IMPLICA EM AUMENTO DE TRIBUTO. RESOLUÇÃO ESTADUAL QUE PRODUZ EFEITOS NO MESMO EXERCÍCIO DE SUA PUBLICAÇÃO. AFRONTA AO TEXTO CONSTITUCIONAL CONSTATADA. INEXIGIBILIDADE DAS MODIFICAÇÕES POR ELA REALIZADAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (eDOC 7, p. 18)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 8°, III, do texto constitucional. (eDOC 9, p. 3)



    Nas razões recursais alega-se, em síntese, a ilegitimidade ativa do sindicato recorrido para ajuizar ação coletiva declaratória em que se discuta matéria tributária. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    A Corte de origem consignou que o caso em análise não se trata de ação civil pública, afirmando a legitimidade ativa do sindicato recorrido para a propositura da ação declaratória de inexigibilidade de tributo em favor de seus filiados. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido: 



    “(...)



    No caso em tela, o apelado ajuizou ação declaratória para resguardar interesse individual homogêneo de seus filiados, esse entendido como sendo aquele comum a todos, qual seja a inexigibilidade da majoração do MVA utilizado como base de cálculo para o ICMS devido em substituição tributária. 



    Todavia, diferentemente do que assevera o Estado do Paraná, não se pode dizer que a vedação à discussão de matéria tributária nas ações civis públicas seja aplicável à tutela coletiva pleiteada em sede de ação declaratória de inexigibilidade de tributo estadual, eis que o parágrafo único do art. 1º da Lei n 7.347/85, o só é aplicável quando se está diante de ação civil pública propriamente dita.



    (...)” (eDOC 7, p. 20)



    Esta Corte, por oportunidade do julgamento do tema 823 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 883.642, Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam.



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está de acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmada por oportunidade do julgamento do tema 823 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 883642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015, em que se assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão do precedente mencionado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (RE 883642 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.06.2015)



    Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE AMPLA. INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS: TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1336482 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.10.2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. AMPLA LEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 974335 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.11.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7, p. 24), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente